Tribunal: TJDFT
Processo: 0718180-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718180-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MARLENE DIAS FERREIRA DA SILVA APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS D E S P A C H O Por meio da certidão de ID no 773992669, foi descadastrada a causídica constituída por Amar Clube de Benefícios, conforme pedido de renúncia apresentado. A empresa apelada não constituiu novo advogado e não manteve atualizado seu endereço, conforme consta ID no. 73631060 e 74672811. Assim, em atenção ao disposto no artigo 274 do CPC, considero válida a intimação e determino a inclusão do presente feito na pauta de julgamento, pois caberia à parte informar eventual mudança no endereço. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador